Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727136-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ROCHA DE SOUZA SILVA ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cirurgia Reparadora Pós Cirurgia Bariátrica - Tema 1069 - Teses Firmadas - Precedente de Repetição Obrigatória JÉSSICA ROCHA DE SOUZA SILVA ARAÚJO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida na origem, a qual indeferiu a tutela antecipada para custeio de procedimento cirúrgico relativo à cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica. A tutela de urgência foi indeferida ao ID 38359900. Contrarrazões apresentadas ao ID 39211668. O processo permaneceu suspenso até definição da controvérsia no c. Superior Tribunal de Justiça (ID 39241558). Levantada a suspensão, os autos retornaram conclusos. É o simples relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos." Por ocasião do julgamento do Tema 1069 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." Considerando a orientação firmada no tema repetitivo e a necessidade de dilação probatória para aferição do caráter reparador, além da inexistência de risco de morte para a parte agravante, o recurso deve ser desprovido em sede monocrática. Destaco que, na origem, o juízo já determinou a realização da prova pericial. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com base no art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da orientação firmada no Tema 1069 do c. Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator